Tribunal: STF
Processo: HC 244069
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra despacho proferido pelo Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que solicitou informações à autoridade apontada com coatora na impetração dirigida àquela Corte.



    Narram os autos que foi expedido mandado de prisão contra a paciente para o início do cumprimento de pena definitiva em regime inicial semiaberto.



    Alega-se, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da nulidade da decisão do Tribunal local que indeferiu a liminar no habeas corpus, ao argumento de que aquela corte teria analisado a matéria referente à possibilidade de concessão do indulto com base no Decreto n. 11.302/2002, a despeito de o pedido do impetrante ter sido apenas no sentido de determinar ao juiz de primeiro grau que analisasse o benefício executório. 



    Ademais, aduz-se que a concessão do indulto faria com que a pena fosse totalmente extinta, e seria, portanto, desnecessário o recolhimento da paciente à prisão. Diante disso, mostra-se necessário que seja observada a Resolução n. 474/2022 do CNJ, cujo teor foi violado em razão de ter sido determinada a expedição de mandado de prisão para cumprimento da pena em regime semiaberto sem a prévia intimação da sentenciada.



    Requer-se, ao final:



    “Recebimento deste habeas corpus e processamento adequado. 



    Seja liminarmente ou de ofício concedida a ordem a fim de determinar o recolhimento do mandado de prisão expedido, orientando a intimação pessoal para que inicie o cumprimento voluntário da pena em observância à Resolução 474/2022 do CNJ; 



    Na mesma ocasião liminar, seja determinada a suspensão do cumprimento da pena até análise de mérito do pedido de indulto, observando-se determinação constitucional transportada para o artigo 14 do Decreto 11.302/2022, sob pena de usurpação da competência constitucional inserida no artigo 84, VII da CF/88; 



    No mérito, seja concedida a ordem a fim de determinar o respeito à Resolução 474/2022, tal como determinar observância ao artigo 14 do Decreto 11.302/2022, analisando-se os pedidos preferenciais, sob pena de gerar prisão desnecessária.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência de análise da questão pelo Tribunal Superior apontado como coator, a indicar a ausência de conteúdo decisório no ato questionado, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente